Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-29.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. DUAS VEZES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. NÃO CABIMENTO. COMPROVADO O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE ROUBO. SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO DA PENA. INVIÁVEIS. REQUISITOS DOS ARTIGOS 44 E 77 DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição quanto aos crimes de roubo circunstanciados por insuficiência de provas, ou desclassificação para furto simples, haja vista que sobejamente comprovado nos autos que o réu subtraiu bens de ambas as vítimas, mediante grave ameaça com emprego de uma arma branca e, ainda, restringiu a liberdade da ofendida.
2. Havendo provas suficientes de que a vítima do estupro não tinha condições de oferecer resistência, em razão de estar sendo ameaçada pelo réu, que empunhava uma faca e que o marido dela não tinha qualquer condição de intervir, nem de pedir ajuda aos moradores mais próximos do local, em face de sua idade avançada e limitação física, a condenação deve ser mantida.
3. Possível o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal, entre os crimes de roubo, uma vez que se trata de delitos da mesma espécie, aconteceram em semelhantes circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução.
4. A natureza dos crimes e a quantidade das penas impostas impedem a substituição por restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal) e a suspensão condicional (artigo 77 do Código Penal).
5. Mantém-se a prisão preventiva se devidamente fundamentada pelo Magistrado com base na gravidade concreta dos crimes e na real periculosidade do agente, de maneira a revelar sua efetiva necessidade para a garantia da ordem pública.
6. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, melhor atende à finalidade, sobretudo em razão da indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
7. Recurso parcialmente provido.